Tribunal: STM
Processo: 7000005-02.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE VINCULANTE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NÃO CONHECIMEMTO DO HABEAS CORPUS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de paciente que responde a uma ação penal militar. O pedido busca anular a decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu a solicitação de remessa dos autos ao Ministério Público Militar para análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum. A autoridade judicial indeferiu o pleito com base na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que veda a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Diante da preliminar de não conhecimento levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, a controvérsia central consiste em analisar a admissibilidade do presente habeas corpus, examinando-se os seguintes pontos: (i) se o Habeas Corpus é o instrumento processual adequado para questionar decisão de primeiro grau que, em estrita observância a precedente obrigatório deste Tribunal (IRDR), nega a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal; e (ii) se a impetração representa uma tentativa de utilizar o remédio constitucional como um substituto do recurso apropriado (sucedâneo recursal), o que contraria seus requisitos de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus é uma garantia constitucional destinada a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, para seu cabimento, a demonstração clara e imediata de um constrangimento ilegal. No caso concreto, a decisão da autoridade apontada como coatora não se reveste de ilegalidade, pois foi proferida em total conformidade com a tese jurídica de observância obrigatória fixada por este Superior Tribunal Militar no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. O referido precedente consolidou o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal, por ausência de previsão legal no Código de Processo Penal Militar e em razão do princípio da especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. 4. A atuação do magistrado de primeira instância, ao seguir a orientação vinculante da Corte Superior, cumpre uma determinação legal e processual, afastando a existência de qualquer ato ilegal ou abusivo que possa ser corrigido pela via do Habeas Corpus. A pretensão da defesa, ao insistir em uma tese jurídica já rechaçada de forma definitiva e com força obrigatória por este Tribunal, não encontra amparo e, portanto, não demonstra a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), requisito indispensável para a análise do writ. 5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir o Habeas Corpus como substituto de recurso próprio. A discussão sobre a aplicabilidade de institutos de direito processual penal comum, especialmente quando a matéria já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência, deve ser travada por meio dos recursos previstos na legislação processual, e não pela via excepcional do remédio heroico. Acolher o presente writ para reexaminar tese já consolidada significaria contornar o sistema recursal e banalizar o uso de uma garantia constitucional de natureza extraordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de Habeas Corpus impetrado contra decisão de primeira instância que nega a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), quando tal ato decisório está fundamentado em tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), por ausência de constrangimento ilegal. 2. A utilização do Habeas Corpus para rediscutir matéria jurídica consolidada em precedente obrigatório configura uso inadequado do instrumento como sucedâneo recursal, o que impede sua admissibilidade.". ____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988: art. 5º, inciso LXVIII. Código de Processo Penal Militar: art. 466. Código de Processo Penal: art. 28-A. Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM): art. 13, inciso VI. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Superior Tribunal Militar, HC nº 7000369-08.2025.7.00.0000, Rel. Ministro Lourival Carvalho Silva, j. 21/8/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000005-02.2026.7.00.0000/MG
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: HELENA MARCOLAN SILVA DE ALMEIDA XAVIER
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POIS, O PRESENTE
"HABEAS CORPUS" CRIMINAL NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE, NÃO DEVENDO, PORTANTO, SER CONHECIDO,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 13, INCISO VI, DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM). PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000005-02.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: HELENA MARCOLAN SILVA DE ALMEIDA XAVIER
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
VINCULANTE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMEMTO DO HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de paciente que responde a uma ação penal militar.
O pedido busca anular a decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu a
solicitação de remessa dos autos ao Ministério Público Militar para análise de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A
do Código de Processo Penal comum. A autoridade judicial indeferiu o pleito
com base na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal Militar no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
que veda a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Diante da preliminar de não conhecimento levantada pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, a controvérsia central consiste em analisar a admissibilidade
do presente habeas corpus, examinando-se os seguintes pontos: (i) se o Habeas
Corpus é o instrumento processual adequado para questionar decisão de
primeiro grau que, em estrita observância a precedente obrigatório deste
Tribunal (IRDR), nega a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal; e
(ii) se a impetração representa uma tentativa de utilizar o remédio constitucional
como um substituto do recurso apropriado (sucedâneo recursal), o que contraria
seus requisitos de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus é uma garantia constitucional destinada a proteger o direito
de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, para seu
cabimento, a demonstração clara e imediata de um constrangimento ilegal. No
caso concreto, a decisão da autoridade apontada como coatora não se reveste de
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilegalidade, pois foi proferida em total conformidade com a tese jurídica de
observância obrigatória fixada por este Superior Tribunal Militar no julgamento
do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. O referido precedente consolidou o
entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal, por ausência de
previsão legal no Código de Processo Penal Militar e em razão do princípio da
especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União.
4. A atuação do magistrado de primeira instância, ao seguir a orientação
vinculante da Corte Superior, cumpre uma determinação legal e processual,
afastando a existência de qualquer ato ilegal ou abusivo que possa ser corrigido
pela via do Habeas Corpus. A pretensão da defesa, ao insistir em uma tese
jurídica já rechaçada de forma definitiva e com força obrigatória por este
Tribunal, não encontra amparo e, portanto, não demonstra a plausibilidade do
direito alegado (fumus boni iuris), requisito indispensável para a análise do writ.
5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir o
Habeas Corpus como substituto de recurso próprio. A discussão sobre a
aplicabilidade de institutos de direito processual penal comum, especialmente
quando a matéria já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência,
deve ser travada por meio dos recursos previstos na legislação processual, e não
pela via excepcional do remédio heroico. Acolher o presente writ para
reexaminar tese já consolidada significaria contornar o sistema recursal e
banalizar o uso de uma garantia constitucional de natureza extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas Corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece de Habeas Corpus impetrado contra
decisão de primeira instância que nega a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), quando tal ato decisório está fundamentado em tese
vinculante firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), por ausência de constrangimento ilegal. 2. A
utilização do Habeas Corpus para rediscutir matéria jurídica consolidada em
precedente obrigatório configura uso inadequado do instrumento como
sucedâneo recursal, o que impede sua admissibilidade.".
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988: art. 5º, inciso
LXVIII. Código de Processo Penal Militar: art. 466. Código de Processo Penal:
art. 28-A. Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM): art. 13,
inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Superior
Tribunal
Militar,
HC
nº
7000369-
08.2025.7.00.0000, Rel. Ministro Lourival Carvalho Silva, j. 21/8/2025.
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, pois o presente Habeas Corpus Criminal não atende
aos requisitos de admissibilidade, não devendo, portanto, ser conhecido, consoante o disposto
no art. 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado
pela Defensora Pública da União (DPU) Dra. Otávia Cunha Mautone, em favor de HELENA
MARCOLAN SILVA DE ALMEIDA XAVIER, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal de 1988 c/c o art. 466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), apontando como autoridade coatora o MM. Dr. ANDRÉ LÁZARO FERREIRA
AUGUSTO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), em face da decisão exarada nos autos da Ação Penal Militar nº
7000097-88.2025.7.04.0004, em tramitação perante àquele juízo.
Consta na inicial do presente Habeas Corpus (HC) que a Defensoria Pública da
União, nos autos da Ação Penal Militar, apresentou resposta à acusação em 10 de dezembro
de 2025 (evento 15, DOC1), solicitando a intimação do Ministério Público Militar (MPM)
para analisar a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal à paciente,
nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal Comum (CPP).
Ocorre que o órgão ministerial pode ou não se manifestar sobre o ANPP na fase
pré-processual, caso haja o preenchimento dos requisitos dispostos na lei. No presente caso, é
que não houve manifestação do Parquet na fase apropriada, donde se depreende que entendeu
que não caberia a oferta de Acordo à paciente.
Mesmo assim, a defesa pleiteou a remessa dos autos à Câmara de Coordenação
e Revisão (CCR) do MPM, em eventual negativa do órgão ministerial quanto ao
oferecimento de ANPP, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.
Assim, como o Parquet não se manifestou até o oferecimento da denúncia, o
Juízo a quo entendeu que não seria viável encaminhá-lo àquele órgão para pronunciamento,
até porque a ação penal já está em andamento.
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, em 15 de dezembro de 2025, o juízo de 1º grau proferiu despacho
indeferindo a pretensão defensiva, determinando o regular prosseguimento da ação penal
militar, sob o entendimento de que já há tese firmada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, cujo teor veta a incidência do
ANPP no âmbito militar (evento 16, DOC1):
[...]
O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) foi positivado em nosso ordenamento jurídico
através da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que introduziu no Código de Processo
Penal o artigo 28-A, não vindo a ser introduzido no Código de Processo Penal Militar. Sobre
esse tema, o Superior Tribunal Militar, no julgamento do Processo IRDR Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, fixou a seguinte tese de observância obrigatória pela primeira instância
da JMU:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Assim, ante a ausência de previsão legal na legislação processual penal militar e a
impossibilidade de sua aplicação por analogia dada à tese fixada no Processo IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000, INDEFIRO a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
ao presente caso. (Grifos nossos).
Após o indeferimento, na mesma decisão, o magistrado designou audiência para
a oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório da acusada para 27 de janeiro de 2026, às
14 horas. Em seguida, a Defensoria Pública da União impetrou o presente Habeas Corpus em
favor da acusada.
Em sua tese, a DPU traz à baila julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares, bem como alega que a paciente preencheu todos os
requisitos para a celebração do Acordo, a exemplo da ausência de violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Argumenta que o indeferimento do Magistrado, ao obstar o encaminhamento
dos autos ao MPM para processamento do ANPP em benefício da paciente, demonstra
evidente constrangimento ilegal.
Postula o reconhecimento da aplicação do instituto constante do art. 28-A do
CPP aos processos penais castrenses, determinando, por consequência, a remessa dos autos
ao Ministério Público Militar para oferecimento do ANPP e, em caso de negativa por parte do
órgão ministerial, à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (evento 1, DOC1).
Nesse sentido, pede o que se segue:
Diante do exposto, requer seja notificada a autoridade coatora para cumprir incontinente a
liminar pleiteada e que espera seja deferida, e prestar informações, no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, espera seja aberta vista ao Procurador Geral
do Ministério Público Militar representando a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar para posicionamento.
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forte nessas considerações espera que, ao final, concedida a presente ordem, confirmando a
liminar que, por medida de justiça urgentíssima, certamente será concedida, para que seja
determinada a remessa dos autos ao MPM para oferecimento do ANPP na forma do art. 28-
A do CPP, e, se recusado, que se determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação
do MPM (§14 do art. 28-A do CPP), afastando-se qualquer argumento que venha a ser
veiculado pela autoridade coatora ou pelos membros do MPM no sentido de que existiria
vedação legal quanto à aplicação do ANPP a TODOS os crimes (próprios, impróprios ou por
extensão) previstos no Código Penal Militar e legislação especial, bem como ao processo
penal em trâmite perante a Justiça Militar da União. (Grifos nossos).
Em Decisão datada de 14 de janeiro de 2026 (evento 9, DOC1), o pedido de
concessão de liminar foi indeferido, por não se vislumbrar a presença dos requisitos
ensejadores da medida cautelar.
Na mesma decisão, foram solicitadas as informações ao Juízo da Auditoria da 4ª
CJM, nos termos do art. 472 do CPPM e do art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), para esclarecimento do alegado pela impetrante.
No dia 19 de janeiro de 2026, vieram aos autos as informações encaminhadas
pela autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
4ª CJM (evento 13, DOC2).
Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante o Parecer
elaborado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza, manifestou-se: “[...] pelo não conhecimento da presente Ação e, no mérito, se a tanto
chegar, o que não cremos, pela denegação da ordem.” (evento 18, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU), com fundamento nos arts. 466 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), combinados com o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de
1988, em favor de HELENA MARCOLAN SILVA DE ALMEIDA XAVIER.
1. DA PRELIMINAR
Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em sede de preliminar,
manifesta-se pelo não conhecimento do presente writ, em face dos seguintes argumentos, em
síntese:
Já temos reiteradamente nos manifestado pela inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal na Justiça Militar da União, face ao Princípio da Especialidade, bem como pelo
entendimento consolidado tanto na Súmula nº 18 dessa Egrégia Corte, assim também como na
Decisão recentemente prolatada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR
STM nº 7000457-17.2023.7.00.0000, com força vinculante.
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que inexiste qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, com força vinculante, que
venha tornar írrita a referida Súmula, ou desconstituir o entendimento consolidado no referido
IRDR. Como de sabença geral, a concessão de liminar em Habeas Corpus se dá de forma
excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do
próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida.
A Decisão que indeferiu o pleito defensivo de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
foi bem fundamentada e consoante com o entendimento majoritário dessa Superior Corte
Castrense, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
Ora, é de sabença geral que a propositura do ANPP é prerrogativa do Ministério Público, o
qual, além de oferecer a Denúncia, manifestou sua anuência ao indeferimento de evento 16 da
APM, que visava a intimação do Ministério Público Militar para o oferecimento 5 Acordo de
Não Persecução Penal (evento 21 da APM nº 7000097- 88.2025.7.04.0004).
Assim, a nosso sentir, a matéria está preclusa nesse aspecto, uma vez que a instrução criminal
foi regularmente instaurada após a oferta e recebimento da Denúncia, o que se pode deduzir
de entendimento consolidado nessa Superior Corte Castrense.
Desse modo, consoante o entendimento do órgão ministerial, os requisitos
constantes no art. 28-A, do CPP não configuram direito subjetivo do réu e não vinculam o
MPM a propor o instituto indiscriminadamente.
Inclusive, em que pese a recente redação da Resolução CSMPM nº 101, de
2018, dada pela Resolução CSMPM nº 134, de 13/09/2023, ter ampliado as hipóteses de sua
aplicação, entende-se que não se admite a proposta de Acordo quando sua celebração não
atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, como é o
caso.
É imperioso ressaltar julgamento recente deste Tribunal sobre o não
conhecimento de Habeas Corpus (HC) em face da ausência de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) na Justiça Militar da União (JMU), considerando o entendimento consolidado
no âmbito desta Justiça especializada:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL MILITAR. NULIDADES. ILEGALIDADE NA
BUSCA PESSOAL VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO
ACOLHEDORA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PRELIMINAR.
PGJM.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante,
por tentativa de subtração de cabos de cobre de um navio, respondendo a Ação Penal Militar
por peculato-furto. A defesa alega nulidade na busca pessoal veicular, inexistir
fundamentação na decisão de recebimento da Denúncia e a necessidade de propositura de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) pelo não conhecimento do Writ, em face de sua utilização como substitutivo
recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Considerando a preliminar de não conhecimento arguida pela PGJM, a questão em
discussão consiste em analisar:
(a) se as supostas ilegalidades apontadas pela defesa (nulidade da busca veicular, falta de
fundamentação na decisão acolhedora da denúncia e ausência de oferta de ANPP) podem ser
discutidas via Habeas Corpus; e
(b) se o Writ foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, visto que as questões
suscitadas estão pendentes de apreciação na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus consiste em ferramenta processual com balizas estritas, cuja interposição
pressupõe ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal evidente, não
admitindo dilação probatória.
4. Não é possível imiscuir-se nas questões suscitadas pelo Impetrante, pois demandam
avaliação aprofundada das provas e elementos constantes nos autos, sob pena de esta Corte
incorrer em indevida supressão de instância, ao avançar na análise de matérias que o Juízo de
origem ainda não teve a oportunidade de apreciar.
5. A utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, como a Apelação,
desvirtua a finalidade do remédio constitucional e não é admitida pela jurisprudência, em
especial quando o processo de origem ainda não foi julgado.
6. A pretensão de discutir a oferta de ANPP por meio de Habeas Corpus não pode ser
conhecida, em razão de entendimento consolidado no âmbito da Justiça Militar da União,
via Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, impedindo a aplicação desse
instrumento negocial nesta Justiça Especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF,
art. 5º, LXVIII; CPPM, art. 466; RISTM, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STF, HC
203122 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC 210661/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
STM, HC nº 7000148-30.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira; STM, IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000369-08.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 11/09/2025) (grifo nosso)
Nessa perspectiva, no caso vertente, os elementos fáticos e jurídicos trazidos
aos autos não possuem características essenciais que justifiquem o deferimento do pleito
liminar.
O fumus boni iuris é um pressuposto cautelar que está diretamente relacionado
ao direito pretendido e a sua plausibilidade diante da situação fática e jurídica posta; por sua
vez, o periculum in mora já indica a necessidade de resguardar liminarmente o direito
suscitado, evitando o prejuízo que o ato impugnado pode gerar ao pretendente da ação.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, pois o presente Habeas Corpus Criminal
não atende aos requisitos de admissibilidade, não devendo, portanto, ser conhecido,
consoante o disposto no art. 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382535v3 e do código CRC f642eb9b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/04/2026, às 16:14:29
7000005-02.2026.7.00.0000
40001382535 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR